Tribunal: TJPA
Processo: 0005924-25.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005924-25.2019.8.14.0401

APELANTE: ELDEN LUIS PEREIRA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB – DECISÃO CONDENATÓIA - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE CORPO DE DELITO -
DECISUM
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Com efeito, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Assim, deve-se manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu, o qual descreve
Edema traumático na região temporal esquerda: lacerações nas faces externas da língua; escoriação no cotovelo direito posteriormente e no terço médio da coluna lombar

II -
Ante o exposto, de rigor manter a condenação do recorrente às penas de
06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, a qual foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos condicionada ao cumprimento das condições imposta na sentença, pela prática do crime de lesão corporal, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no artigo 129, §9º do CPB,

III -
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELDEN LUIS PEREIRA DE CARVALHO, irresignado com a decisão que o condenou às penas de
06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, a qual foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos condicionada ao cumprimento das condições imposta na sentença prolatada pelo magistrado
a quo
(ID 10420075 - Pág. 3) pela prática do crime de lesão corporal, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no artigo 129, §9º do CPB, manejou o presente apelo, com o fim de reformar a decisão, prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,

Em suas razões, a defesa do recorrente pugnou pela absolvição, com supedâneo na insuficiência de p
rovas, uma vez que a condenação se baseou, tão somente, no depoimento da vítima.

Em contrarrazões, o Parquet Estadual,
refutou as alegações do apelo, pugnando pelo DESPROVIMENTO do recurso (ID 10420084 - Pág. 1 a 4),

Nesta Superior Instância o
Custo Legis,
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por ELDEN LUIS PEREIRA DE CARVALHO, inconformado com a decisão condenatória,
prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Narra a exordial acusatória, que no dia
19/03/2019, por volta das 23h45min, o recorrente
Elden Luís Pereira de Carvalho
agrediu fisicamente sua ex-companheira, a vítima Eliza Ellen Freire da Silva. Consoante o relato dos autos, no momento do ocorrido a vítima estava saindo da casa de uma amiga, quando foi surpreendida com a presença do réu, que de imediato começou a agredi-la com socos e chutes por todo o corpo, inclusive na região da cabeça, fazendo com que ela desmaiasse.

Devidamente processado, o recorrente foi ao final condenado
às penas de
06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, a qual foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos condicionada ao cumprimento das condições imposta na sentença prolatada pelo magistrado
a quo
(ID 10420075 - Pág. 3) pela prática do crime de lesão corporal, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no artigo 129, §9º do CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A prova da materialidade delitiva encontra respaldo no
Laudo de Lesão Corporal nº 2019.01.003639-TRA, o qual descreve que a vítima teria sofrido as seguintes lesões,
Edema traumático na região temporal esquerda: lacerações nas faces externas da língua; escoriação no cotovelo direito posteriormente e no terço médio da coluna lombar
. No tocante a autoria, as provas orais depõem em desfavor do recorrente, principalmente pelos esclarecimentos prestados pela vítima
Eliza Ellen Freire da SILVA,
que declarou:

Que, se relacionou com o acusado durante 2 anos e que, com o tempo, ele passou a beber e ficar agressivo. Declarou não ter contato com o ex-companheiro, mas que moram próximos e, diariamente, quando passa em frente à residência do acusado é ameaçada de morte e perseguida. Que no dia do fato, a vítima estava indo até uma taberna quando o acusado, que estava bêbado e drogado, lhe agrediu e em decorrência da agressão desmaiou. A vítima alega que o denunciado diz ser seu dono, que ela não ficará com mais ninguém e que vai matá-la. Declarou que fez exame de corpo de delito. (...) ”

No tocante ao delito de lesão corporal, explica a doutrina: [...] trata-se de uma ofensa física voltada à integridade ou à saúde do corpo humano. [...] Para a configuração do tipo é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo, ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Não é indispensável a emanação de sangue ou a existência de qualquer tipo de dor. [...]. (NUCCI, Guilherme de Souza
Código Penal
Comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 638).

Com efeito, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Assim, deve-se manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu.
In casu
, não se vislumbra hipótese de lesões recíprocas ou legítima defesa, pois a ação da vítima contra o acusado se deu para repelir injusta agressão por ele iniciada, sendo a ofendida agredida pelo réu com socos, inclusive na barriga, estando a ofendida grávida.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA A QUANTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...).

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter sentença que condenou ELDEN LUIS PEREIRA DE CARVALHO, às penas de
06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, a qual foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos condicionada ao cumprimento das condições imposta na sentença pela prática do crime de lesão corporal, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no artigo 129, §9º do CPB,
nos termos da fundamentação.

E como voto

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023